Tribunal: TJMT
Processo: 0003612-79.2018.8.11.0018
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003612-79.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GEOVANE VIEIRA CARDOSO - CPF: 016.343.661-40 (APELANTE), ROSA MARCELINO MACHADO - CPF: 651.336.681-04 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003612-79.2018.8.11.0018

APELANTE: GEOVANE VIEIRA CARDOSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL –ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AGRESSÃO FÍSICA EVIDENCIADA – PROVA TESTEMUNHAL REFERENDADA PELO EXAME DE CORPO DE DELITO – LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA – ALEGAÇÃO ISOLADA NOS AUTOS – PRETENDIDO AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA LEI N. 11.340/2006 – INVIABILIDADE – PROVAS SEGURAS DE QUE O CRIME OCORREU NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA ESTABELECIDO A PARTIR DAS DIRETRIZES DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL – CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUANDO COMPROVADA A MISERABILIDADE DO RÉU – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição não tem lugar quando as provas demonstram que o réu praticou os crimes de lesão corporal que lhe é imputado.

Não restando satisfatoriamente demonstrado nos autos que o acusado, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injustas agressões supostamente perpetradas pela vítima, não se pode falar em legítima defesa
(TJ/MT, N.U 0043742-73.2017.8.11.0042).

Diante de provas irrefutáveis que a agressão foi praticada pelo companheiro da ofendida, na residência do casal, é inviável afastar os efeitos da Lei n. 11.340/2006.

Não há ilegalidade na delimitação do regime semiaberto ao condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos, reincidente, com circunstância judicial desfavorável (CP, art. 33, § 2º e 3º).

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003612-79.2018.8.11.0018

APELANTE: GEOVANE VIEIRA CARDOSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Geovane Vieira Cardoso, contra sentença que o condenou à pena de 3

(meses) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime semiaberto,

por infração ao artigo

129, § 9º, do Código Penal (lesão corporal no âmbito doméstico e familiar).

Em suas razões, assevera que: 1) “
o acusado somente revidou uma injusta agressão perpetrada pela suposta vítima
” (sic); 2) “
as alterações trazidas pela Lei n. 11.340/06 não poderão ser aplicadas ao caso, eis que as supostas agressões

foram um ato isolado, sem qualquer circunstância capaz de infirmar

que o entrevero ocorreu motivado por alguma vulnerabilidade ou questão de gênero
” (sic); 3) tem direito ao regime aberto; 4) deve ser isento do pagamento de despesas e custas processuais (Id.
33304960).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
33304963).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
38465981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003612-79.2018.8.11.0018

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia registra que, em 1-5-2018, por volta das 21h00min, na residência localizada à Rua Florianópolis, Bairro Paranaguá, o réu ofendeu a integridade física de sua convivente, Rosa Marcelino Machado, causando-se as lesões descritas no exame de corpo de delito (Id.
33294463).

Na fase inquisitorial, Altamiro Ferreira Leite relatou que a polícia foi acionada para atender a ocorrência, e que a vítima explicou que foi agredida pelo réu com socos em sua face, e apresentava lesões corporais visíveis. Disse ainda que o réu empreendeu fuga, e ao realizar uma conversão caiu da motocicleta (Id.
33302964).

Semelhante é o depoimento de Edgar Xerxes Soares Tunes Leite (Id. 33302964).

Esta é a narrativa da vítima:

[...]
Que assim que chegou em casa, Geovane começou a lhe agredir com socos e tapas, que provocaram uma lesão em sua boca; Que em ato contínuo Geovane lhe puxou pelos cabelos e a fez lavar a boca para que o sangue parasse de escorrer; Que diz ter se desvencilhado de Geovane e saiu de sua residência gritando por socorro; Quem em dado momento diz ter adentrado na residência de sua vizinha, de prenome Rosinha, a qual mora em frente a sua casa, no intuito de fugir de Geovane; Que diz ter acionado a polícia militar
; Que em seguida Geovane subiu na motocicleta dele e ia empreendendo fuga do local, momento em que os policiais militares chegaram; Que assim que a viatura policial encostou na via publica, diz ter informado aos policiais que Geovane estava fugindo em uma motocicleta; Que imediatamente os policiais saíram atrás de Geovane; Que soube que Geovane restou capturado por policiais momentos depois; Que diz ter sido encaminhada para o Hospital Municipal desta cidade onde recebeu atendimento médico; Que diz ter restado com escoriações no lábio e joelho direto, esta última lesão causada quando caiu ao chão ao tentar fugir de Geovane; Que esclarece que Geovane lhe agrediu fisicamente somente na região da face, motivo pelo qual não prejudicou sua gravidez [...]

(Id.33302965).

Rosa Aparecida de Souza confirmou o ocorrido, nos termos transcritos:

Que diz ser vizinha do Rosa Marcelino Machado, residente na Rua Florianópolis, no Bairro Jardim Paranaguá, nesta cidade; Que em horário aproximado das 22 horas, do dia 01/05/2018, havia acabado do chegar do sou trabalho quando visualizou o companheiro conjugal de fato de Rosa, identificado polo nome Geovane Vieira Cardoso, chegando de motocicleta na residência de Rosa; Que em ato contínuo ouviu Geovane discutir com Rosa e ofendê-la moralmente com o designativo de “filha da puta... você é igualzinha suas filhas, não vale nada", bem come o ouviu bater na porta da casa dela e quebrar objetos no interior da residência; Que diz ter percebido quo Rosa teria ficado alterada devido as ofensas mencionadas;
Que em seguida percebeu que Geovane estava agredindo Rosa fisicamente, de modo que esta teria saído da residência dela correndo do Geovane, e foi parar na porta de sua residência para pedir-lhe ajuda; Que só recorda do ter ouvido Rosa gritar do lado de fora de sua porta o seguinte: “Abra, abre Rosinha, abre a porta... Geovane vai me matar”; Que ao abrir a porta do sua casa constatou que Rosa apresentava sangramento no boca e nariz
; Que imediatamente acolheu Rosa em sua residência e pediu a Geovane que saísse dali; Que é do sou conhecimento quo Geovane foragiu do local com uma motocicleta e restou abordado por policiais militares em determinada via pública [...]
(Id. 33302974).

Na delegacia de polícia, o réu alegou que ele e a vítima estavam em um bar ingerido bebida alcoólica, e “
assim que chegou em casa, Rosa avançou em si para lhe agredir fisicamente, momento em desferiu um tapa na face de Rosa para se defender
” (Id.
33302968).

Na instrução processual, Rosa Aparecida de Souza detalhou os acontecimentos, nos seguintes termos:

Juiz: Rosa, o que você sabe dessa agressão do Geovane com a Rosa Maria, seria no dia 1 de maio de 2018, consta aqui que eles tiveram uma discussão, e ele passou a agredir ela, que estava grávida, dando socos e tapas na face dela, além de ter puxado o cabelo, oque você sabe disso?

T: Eu só sei que eu estava chegando do serviço, ele estava muito bêbado.

Juiz: Muito bêbado?

T: Muito bêbado, quase me atropelou até, aí eu peguei e fui para dentro de casa, fechei a porta, e eu só escutei as brigas deles lá na casa deles, né?, aí como estava com a porta fechada, não vou abrir agora, não tenho nada a ver com a casa dos outros, daí eu vi que ela saiu correndo, batendo na porta da minha casa: “abre, abre, ele vai me matar”, aí eu abri a porta.

Juiz: Você é vizinha dela?

T: Hanram.

Juiz: Ela bateu na tua porta e gritou isso, que ia matar?

T: É, aí eu peguei e abri a porta, e ‘ponhei” ela para dentro, ele chegou na minha porta e falei: “aqui você não entra para bater nela”, e ela estava com aboca cheia de sangue
.

Juiz: Então ele foi atrás dela, você viu isso?

T: Isso.

Juiz: E ela com a boca cheia de sangue?

T: Sim, aí ele...

Juiz: E ela estava desesperada ou não?

T: Estava, aí ele só falou para mim assim: “acalma ela que eu vou embora”, “então vai” [...], aí ele pegou e saiu.

Juiz: Você já tinha ouvido outras vezes?

T: Não, eles brigavam sempre, só que assim, de ele chegar a agredir ela, essa foi a primeira que eu vi, né?

MP: A senhora sabe onde ela está atualmente?

T: Não, eu só sei que quando eu falei para ela que eu fui intimada, só sorriu [...].

MP: Ela está com ele ainda?

T: Está junto com ele.

MP: A senhora não sabe para onde eles foram?

T: Não, assim ele estava suspeito que ia ser preso a qualquer momento, ele estava ciente [...].

MP: Ele preferiu ir embora?

T: É [...]
(arquivo digital).

Não prospera a absolvição pretendida.

Na fase inquisitorial, a vítima declarou que foi agredida pelo réu, com um tapa na boca, que provocou sangramento. Disse ainda que, ao fugir dele, lesionou o joelho.

A agressão foi confirmada por Rosa Aparecida de Souza. Em ambas as fases processuais a testemunha relatou que ouviu a discussão do casal e, pouco depois, a ofendida – que estava com a boca sangrando – bateu em sua porta pedindo socorro.

As declarações dos policiais que atenderam a ocorrência corroboram os acontecimentos.

Embora eles não tenham sido inquiridos na fase judicial, o depoimento que prestaram na fase inquisitorial
se alinha às provas judicializadas para respaldar a condenação:

[...] A jurisprudência desta Corte Superior entende não existir ilegalidade na utilização de provas produzidas na fase inquisitorial para embasar o decreto condenatório, desde que ratificadas em juízo ou corroboradas com outros elementos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, situação que ocorre nos autos. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 580.698/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 18/08/2015).

[...]
É possível a utilização de elementos informativos do inquérito policial quando corroborados por outras provas judicializadas. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 186.964/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 22/09/2015).

Se não bastasse, a agressão foi registrada no exame de corpo de delito. O documento revela que a vítima apresentava “
escoriações no joelho direito e hematoma no lábio
” (Id.
33302966).

De fato, perante o delegado de polícia o próprio réu admitiu ter dado um tapa na face da vítima.

Conquanto insista que agiu para se defender, pois, “
assim que chegou em casa, Rosa avançou em si para lhe agredir fisicamente
” (Id.
33302968), a versão está isolada nos autos.

Na verdade, o conjunto probatório demonstra que o réu estava embriagado, discutiu com a vítima, que, em seguida, foi até a residência vizinha pedir socorro porque foi lesionada.

Nesse contexto, inviável acolher a da excludente invocada. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA: 1) INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO DO CRIME – INVIABILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELAS DEMAIS PROVAS COLACIONADAS NO PROCESSO; 2) INVOCAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA – DESCABIMENTO – ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS POR QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

[...]

Não restando satisfatoriamente demonstrado nos autos que o acusado, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injustas agressões supostamente perpetradas pela vítima, não se pode falar em legítima defesa
(TJ/MT, N.U 0043742-73.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SOB O VIÉS DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO REQUISITO DO USO MODERADO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À REPULSA DA INJUSTA AGRESSÃO –CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não constatada a presença simultânea dos requisitos elencados no artigo 25 do Código Penal, mostra-se inadmissível o acolhimento da pretensão absolutória pelo reconhecimento da causa excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiros.
(TJ/MT, N.U 0005960-90.2015.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020).

E em se diga que a Lei n. 11.340/2006 não se aplica no presente caso.

A Lei Maria da Penha tem como objetivo assegurar a integridade física e psicológica da mulher, especialmente no tange ao ambiente doméstico e familiar.

Maria Berenice Dias esclarece que “
a Lei Maria da Penha inseriu em seu âmbito de proteção não só a mulher, mas a própria entidade familiar ao falar também em violência doméstica e não apenas em violência contra a mulher
” (A Lei Maria da Penha na Justiça, 5ª ed., Ed. JusPodivm, pág. 61).

Em complemento, Adriana Ramos de Mello doutrina que “
a Lei n. 11.340/06 deixa evidente que o sujeito passivo reconhecido por ela é apenas a mulher que tenha sido vítima de agressão decorrente de violência doméstica e familiar
” (Comentários à Lei de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, 2ª ed., Ed. Lumen Juris, pág. 42).

Não há dúvida que a vítima foi agredida por seu companheiro, na residência do casal.

Na verdade, diante do contexto em que os fatos se desenvolveram mostra-se absurda a alegação de que a agressão não foi motivada em razão do gênero.

Apesar da igualdade entre homens e mulheres apregoada na Constituição Federal, o postulado muitas vezes é ignorado quando se trata de relacionamento afetivo. Não raras vezes o homem parte da premissa que a mulher é sua propriedade e, por isso, se sente no direito de puni-la, inclusive fisicamente.

A pretensão de ver o réu cumprir a pena no regime aberto tampouco se sustenta.

Ele foi condenado à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Ao estabelecer a pena-base, o magistrado sentenciante negativou a vetorial dos antecedentes, em razão da condenação proveniente do processo cód.
43878.

Em seguida, reconheceu sua reincidência, considerando a condenação referente à ação penal cód. 76458.

O regime de cumprimento da pena deve obedecer ao padrão básico de avalição (
quantum
de pena, reincidência e circunstância judicial desfavorável), previsto no art. 33 do Código Penal.

De tal sorte, deve ser preservado o regime intermediário:

[...] Para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador, nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, eventual reincidência, bem como a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal). No caso dos autos, a instância de origem destacou a reincidência do paciente e a presença de circunstância judicial desfavorável para amparar a manutenção do regime semiaberto para o cumprimento da pena. [...]
(STJ, AgRg no HC 530.717/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020).

[...] Os fundamentos utilizados no decreto condenatório constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso do que o indicado pela quantidade de pena imposta ao agente (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), nos termos da Súmula 440 desta Corte. Tratando-se de réu reincidente, cujas circunstâncias judiciais foram favoravelmente valoradas, e que foi condenado à pena de 4 meses e 15 dias de reclusão, deve a reprimenda ser cumprida em regime inicial semiaberto. [...]
(STJ, HC 498.586/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020).

No que tange ao pagamento de custas processuais, bem se sabe que a obrigação deriva de imposição legal (CPP, art. 804).

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, suspende-se a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

De mais a mais, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade. Confira-se:

[...] A miserabilidade econômico-financeira do condenado assistido pela Defensoria Pública, que implica na impossibilidade de pagamento das custas processuais, exigência expressa do art. 804 do CPP, deve ser verificada pelo juiz da execução penal, à época da exigência do pagamento, sendo, portanto, matéria afeta à execução penal.
(TJ/MT, N.U 0004943-67.2016.8.11.0018, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019).

[...] A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, por ser o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente, não bastando para satisfazer tal pretensão que o apelante tenha sido defendido pela Defensoria Pública. [...]
(TJ/MT, N.U 0019077-56.2018.8.11.0042, REL. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 04/07/2019).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao apelo
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020